Tribunal: CARF
Processo: 10215.720068/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720068/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.248 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
LUÍS FERNANDO GOMES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE
INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula
CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720068/2006-41
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 1.164 a 1.170) relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF correspondente aos anos-calendários 2002, 2003 e 2004, para a exigência
de crédito tributário no valor de R$ 187.030,28, incluída a multa de ofício no percentual de 75%
e juros de mora, constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada
pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento, de titularidade do autuado.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida (fl. 1.259):
O presente processo trata de auto de infração de fls. 581/607, para cobrança de crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2003, 2004 e 2005, no
valor de R$ 86.225,12, incluídos multa de oficio de 75% e juros de mora, calculados de
acordo com a legislação pertinente.
2. A autuação decorreu de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, tendo sido constatada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada (fls. 585/599).
3. A fiscalização relata os fatos e relaciona os depósitos bancários objeto da presente
autuação em Termo de fls. 585/599. Neste se destaca, diante da apresentação de
documentos pelo fiscalizado:
"Analisados os documentos por esta fiscalização, verifica-se inexistir uma ligação
direta entre cada valor depositado. Diante deste fato concreto, procurou a fiscalização
analisar, dentro de um tempo (mês), se haveria consistência naquelas alegações
prestadas em se fazendo o confronto do somatório de NF's de cada período e o
montante depositado...."
3.1. Diante da diferença entre o somatório de notas fiscais em cada mês e o somatório
de depósitos bancários em cada mês, tributou-se a parte dos depósitos não coberta pelas
justificativas (notas fiscais), fls. 591/594.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

4. Cientificada por via postal em 04/12/2006, conforme Aviso de Recebimento — AR
de fl. 608, o contribuinte apresenta impugnação exigência tributária às fls. 613/622, de
onde se extrai os seguintes argumentos:
a) o impetrante, na qualidade de autônomo, tem como atividade principal a compra e
venda de ouro. As movimentações financeiras seriam provenientes desta atividade;
b) as movimentações bancárias são suficientes, em seu total anual, para comprovar os
depósitos bancários em sua conta corrente;
c) a aplicação da multa de oficio tem natureza confiscatória e deve, se procedente a
autuação, ser reduzida;
d) os documentos obtidos com a quebra do sigilo bancário, sem a devida autorização
judicial, são os únicos sustentáculos para a ação fiscal, tornando improcedente a
autuação;
Através do Acórdão n ̊ 17-27.313 (fls. 1.257 a 1.265), a 2a Turma da DRJ/BEL
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005
Omissão.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lançamento procedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 15/04/2008 (fl. 1.274) e apresentou
Recurso Voluntário em 15/05/2008 (fls. 1.275 a 1.289) alegando: a) nulidade da autuação
baseada em prova ilícita; b) os depósitos bancários informados foram devidamente justificados e
não houve omissão de receita e; c) a multa é confiscatória.
o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

O recorrente alega a nulidade da autuação porque os extratos bancários foram
obtidos com a quebra do sigilo bancário sem a devida autorização judicial.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no artigo 6 ̊ que as
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transfer ncia de informações é feita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Pois bem.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

Até o advento da Lei n ̊ 10.174, de 9 de janeiro de 2001, o § 3 ̊ do art. 11 da Lei
n ̊ 9.311/96 vedava a utilização das informações referentes à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A Lei n ̊ 10.174/2001 alterou esse parágrafo para permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
Já o § 1 ̊ do art. 144 se refere às regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de um norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
Nesse sentido, é o Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo á
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
No caso, o recorrente alega que as notas fiscais coletadas pela fiscalização
comprovam a origem de todas as receitas movimentadas nos extratos bancários que embasaram a
autuação.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.172 a 1.200) que, diante da
constatação de diferença entre o somatório de notas fiscais em cada mês e o somatório de
depósitos bancários em cada mês, tributou-se a parte dos depósito não coberta pelas notas fiscais.
Confira-se:
Conforme o disposto no parágrafo anterior, em análise aos dados constantes dos
sistemas internos da SRF, referente ao contribuinte fiscalizado, obtidos a partir do
Sistema Gerador de Ação Fiscal Pessoa Física (fls. 05 a 23), constatamos que o Sr. Luís
movimentou, a principio, uma quantia de recursos em 2002, 2003 e 2004, junto a
instituições financeiras, no valor total anual de R$ 800.909,34 (oitocentos mil,
novecentos e nove reais e trinta e quatro centavos), R$ 2.305.121,66 (dois milhões,
trezentos e cinco mil, cento e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), e R$
1.544.421,70 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um
reais e setenta centavos), respectivamente, portanto, apresentando uma movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados nas Declarações de Ajuste
Anual (fls. 24 a 33), espontaneamente apresentadas, constituindo, assim, um forte
indicio de omissão de renda pelo contribuinte fiscalizado.
(...)
Analisados os documentos por esta fiscalização, verifica-se inexistir uma ligação direta
entre cada NF e cada valor depositado. Diante deste fato concreto, procurou a
fiscalização analisar, dentro de um lapso de tempo (mês), se haveria consistência
naquelas alegações prestadas em se fazendo o confronto entre o somatório das NF's de
cada período e o montante depositado. Para tanto, elaboramos as tabelas (fls. 561 a 563)
que são o anexo da intimação datada em 28 de setembro de 2006.
Referindo-se As tabelas, descrevemos o que segue:
A coluna "Créditos / Depósitos é o resultado do somatório das colunas relativas As
contas bancárias.
A coluna "Notas Fiscais" corresponde a soma das notas emitidas pertinentes a cada mês.
Já a coluna "Rendimentos Omitidos", quando maior do que zero, corresponde A
diferença entre as colunas "Créditos / Depósitos" e "Notas Fiscais", portanto,
facilmente, conclui-se que o somatório dos depósitos naquele mês foi superior ao das
NF's.
Intimado a se manifestar sobre tais diferenças (fls. 559 a 564), o Sr. Luís nos apresenta
NF's (fls. 568 a 580) emitidas pela pessoa jurídica Luiz Fernando Gomes Pereira — ME
(CNPJ: 02.019.569/0001- 24), mas, ainda que não tenha obedecido a um dos princípios
fundamentais de contabilidade, o Principio da Entidade, o mesmo afirma (fl. 566) que o
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

produto da venda do ouro pela pessoa jurídica é administrado em suas contas
particulares e, que esta afirmação, foi aceita pelo fisco.
No entanto, verifica-se que, nesta última resposta, o fiscalizado nos apresenta NF's (fls.
568 a 571 e 575 a 580) emitidas em meses nos quais não á ind cio de omissão de
rendimentos de acordo com tais tabelas.
Em outro parágrafo (item — 3) (fl. 567), o Sr. Luís se manifesta citando que da conta
corrente do Banco Bradesco se retira importâncias para depósitos nas demais contas.
Frise-se que, antes da preparação da planilha "Anexo do Termo de Intimação" (fls. 271
a 278), a fiscalização tomou o devido cuidado para o cumprimento do disposto no inciso
I do § 3 ̊ do art. 42 da Lei n° 9.430/96, isto 6, fizemos uma conciliação bancária de
todas as contas, eliminando as possíveis transferências entre 5 (cinco) dias anterior e
posteriormente A data da transação, assim, apresentando uma margem de 10 (dez) dias.
(...)
Portanto, a origem das diferenças mensais, apuradas de acordo com o parágrafo
anterior, não foi comprovada pelo Sr. Luís, após regularmente intimado,
caracterizando-se, assim, omissão de rendimentos de acordo com o art. 42 da Lei n ̊
9.430/96.

Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

Todavia, de acordo com a informação (fls. 49 e 50) de que as contas das instituições
HSBC e Bradesco são mantidas em conjunto com o seu cônjuge; que esta última
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

apresentou as Declarações de Ajuste Anual em separado (fls. 34 a 41); e para que
possamos atender ao disposto no § 6° do art. 42 da Lei no 9.430/96, efetuamos, como
um exemplo (fevereiro de 2004), a seguinte memória de cálculo para os depósitos
bancários considerados como rendimentos omitidos.
(...)
Perceba que ainda restou, a título de rendimentos omitidos os quais não estão
enquadrados no § 6° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, R$ 2.517,60 (dois mil, quinhentos e
dezessete reais e sessenta centavos) equivalentes a 7,07%.
Portanto, para os outros meses, com base na memória de cálculo acima, temos:

O Sr. Luís deixou de aproveitar a oportunidade que lhe foi concedida para comprovar
tais origens. Nada mais acostou aos autos da presente ação fiscal que pudesse
comprová-las.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse ponto, sem razão a recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.
3. Da alegação de multa confiscatória
O recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.248 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720068/2006-41

Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital